Tribunal: STF
Processo: RE 1424087
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO QUE DECIDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS NÃO CONHECIDO, ANTE A SUA PREJUDICIALIDADE.



    DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários inicialmente manejados pelo Estado de São Paulo e por Josiane Mara Silva e outras, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO. 



    1. O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE. 



    2. Não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que não se trata de acréscimo sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 



    Recurso dos autores provido e recurso voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo e reexame necessário não providos.” (Doc. 16)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram desprovidos e os embargos de declaração opostos pelas autoras foram providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material no sentido de que elas constem como servidoras ativas e não inativas (Doc. 24).



    Os novos embargos de declaração opostos pelas autoras foram desprovidos (Doc. 29).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Estado de São Paulo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República. Alega, em síntese, a constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, determinando-se a aplicação da “correção monetária e juros de mora, segundo os índices básicos da caderneta de poupança” (Doc. 26, p. 19). 



    Nas razões de seu apelo extremo, as autoras sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição da República. Alegam, em síntese, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária, motivo pelo qual requerem, ao final, a reforma do acórdão recorrido “para se afastar, no que se refere à correção monetária, a aplicação da TR” (Doc. 20, p. 13). 



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação em relação ao que decidido no RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, realizou a adequação do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária (Doc. 35). 



    O Estado de São Paulo ratificou o seu recurso extraordinário, sob o entendimento de que a Lei 11.960/2009 se encontraria “plenamente em vigor em relação à fase de conhecimento, merecendo reparo a decisão que declarou sua inconstitucionalidade no caso concreto” (Doc. 37, p. 2).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça paulista, então, proferiu juízos positivos de admissibilidade dos recursos extraordinários (Docs. 43 e 44).



    Ao apreciar o recurso especial interposto pelas autoras (Doc. 18), a Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, deu-lhe provimento e determinou o retorno dos autos ao órgão julgador do Tribunal de origem, apenas para que fossem fixados honorários advocatícios recursais à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015 (Docs. 48 e 52).



    Em cumprimento à determinação da Ministra Assusete Magalhães, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu novo acórdão, que porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO. 



    1. O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no art. 129 da CE. 



    Superveniência de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dando provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que fossem fixados os honorários advocatícios à luz das disposições pertinentes constantes do CPC/2015. Considerando que foi negado provimento ao recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados em 2% acima do fixado na r. sentença, em atenção ao artigo 85, § 11, do NCPC e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado da parte ex adversa.” (Doc. 56, destaquei a parte que foi alterada)



     



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, em relação ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, assevere-se que, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte em 03/10/2019 indeferiu o pedido de modulação de efeitos, formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2020, destaquei).



    Dessa forma, constata-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto por Josiane Mara Silva e outras, verifica-se que o próprio órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação em relação ao que decidido no RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, realizou a adequação do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária (Doc. 35), o que provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário interposto por Josiane Mara Silva e outras, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ante a sua prejudicialidade. Como houve prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente